Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702650-55.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA IEDA BEZERRA DA SILVA ELIAS, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ELIAS DA SILVA, NEUMA MARIA ELIAS, ANTONIO EDVALDO ELIAS, LEIDA MARIA ELIAS FERNANDES, MARIA APARECIDA ELIAS, MARIA JOILDENE ELIAS, FRANCISCO ERIVALDO ELIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. 1. Conhece-se da apelação, uma vez atendidos os requisitos elencados no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2. O ITCMD tem como base de cálculo o valor venal do imóvel determinado pela administração tributária, com observância dos elementos mencionados no § 2o do art. 7o da Lei 3.804/06. 3. Recurso e remessa não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 38, 148 e 149, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado. Requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 38, 148 e 149, todos do CTN, pois verifico que o recorrente não atacou o fundamento do acórdão impugnado no sentido de que: “No caso, o documento emitido pela Subsecretaria da Receita do Governo do Distrito Federal (ID 25049488), referente ao imóvel localizado na QNN 02, conjunto G, casa 42, Ceilândia Sul, CEP 72.220- 027, objeto da sobrepartilha decorrente do falecimento de Cipriano Elias, informa o valor do aludido bem no montante de R$ 106.688,63 (cento e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). Da leitura do instrumento de ID 25049904, denota-se que de fato, houve erronia no cálculo do ITCMD da referida casa, pois, além de ter sido incluído no montante outro lote, que não fazia parte da divisão, utilizouse a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Com isso, indene de dúvidas que, havendo equívoco no cômputo para se chegar à quantia tributária, deve haver o devido ressarcimento ao sujeito passivo que efetuou pagamento a maior” (ID 28818922-Pág. 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, "a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidênciadas Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia" (AgInt no AREsp 2209822/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 27/9/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003